Tribunal: TJSP
Processo: 1006014-18.2021.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO: Auxílio-acidente - Profissão: operador de máquinas - Acidente típico em 10.11.2007 - Fratura do 2o ao 5o dedos da mão esquerda - Perícia: Incapacidade parcial e permanente comprovada - Nexo causal configurado - Presente relação de causa e efeito entre o trabalho típico e a lesão ou perda ou diminuição da capacidade laborativa - Laudo conclusivo - Sentença de procedência -

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO: Auxílio-acidente - Profissão: operador de máquinas - Acidente típico em 10.11.2007 - Fratura do 2o ao 5o dedos da mão esquerda - Perícia: Incapacidade parcial e permanente comprovada - Nexo causal configurado - Presente relação de causa e efeito entre o trabalho típico e a lesão ou perda ou diminuição da capacidade laborativa - Laudo conclusivo - Sentença de procedência - RECURSO DO AUTOR objetivando a modificação da DIB a contar da cessação do benefício que lhe deu origem, assim como a majoração da verba honorária - Indenização devida.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO: Em 21.03.2008 (observada a prescrição quinquenal), na forma do artigo 86, §2o, da Lei no 8.213/91 e do Tema 862 do STJ.
CORREÇÃO MONETÁRIA: Lei no 8.213/91 e alterações posteriores; após 30.06.2009, deverá ser observada a orientação estabelecida no Tema 810 do STF - JUROS DE MORA: 1% ao mês, a partir da entrada em vigor do CC/02, e de acordo com a remuneração da caderneta de poupança, após 30.06.2009, na forma do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos termos do quanto decidido no julgamento do Tema 810 (v. ainda Lei no 12.703/2012 que modificou o disposto no artigo 12, inciso II, da Lei no 8.177/91) - EC 113/21, em seu artigo 3o: Atualização do cálculo do débito (correção monetária e juros), mediante aplicação da taxa SELIC, uma única vez, com efeitos a partir de sua publicação (DOU 09.12.2021).
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: Fixação na fase de cumprimento de sentença, consoante o disposto no artigo 85, §4o, inciso II do CPC, observado o decidido no Tema 1105 do STJ, julgado em 08.03.2023 (DJe 27.03.2023) - Incidência da Súmula 111 do STJ.
SENTENÇA PROFERIDA CONTRA AUTARQUIA FEDERAL: Condenação ilíquida - Sujeição obrigatória ao duplo grau de jurisdição - Artigo 496, inciso I, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC - Remessa necessária e recurso do autor PARCIALMENTE PROVIDOS - Tutela recursal concedida de ofício.